Tribunal: STF
Processo: Ext 900
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-31
Data de publicação: 2004-03-31

Ementa:
EMENTA: Extradição: requisito da dúplice tipicidade: atipicidade,
no Brasil, de fatos incriminados na legislação penal suíça.
1.
Leasing: atipicidade penal, no Brasil, da não devolução do objeto do
 leasing, na hipótese do inadimplemento do arrendatário.
2.
Crimes de trânsito: atipicidade, no Brasil, do excesso de
velocidade, incriminado na Suíça.